Tribunal: TJMT
Processo: 1035374-43.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035374-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (EMBARGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (EMBARGANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE CRÉDITO PERTENCENTES À UM DOS EXECUTADOS, DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA PELA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 855 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA., para reformar a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que havia indeferido o pedido de penhora de crédito declarado pelo ora embargante no Imposto de Renda.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE CRÉDITO PERTENCENTES À UM DOS EXECUTADOS, DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA PELA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 855 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora de créditos financeiros do devedor junto a terceiros é medida expressamente prevista no artigo 855 do Código de Processo Civil, não sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o crédito pertencer diretamente ao executado e não à sociedade empresária.

Não há impedimento legal para a penhora de valores devidos ao executado por sua própria empresa, uma vez que tais quantias compõem seu patrimônio pessoal e podem ser atingidas para satisfação da dívida executada.”
(Id. 277920896)
.

Em suas razões, de Id. 279610864, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição, os quais comprometem a correção e integridade do julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC.

Sustenta que há omissão quanto à análise da natureza jurídica, liquidez e exigibilidade do crédito declarado no Imposto de Renda, destacando que tal informação fiscal, de natureza eminentemente tributária, não constitui por si só prova da existência de crédito líquido e certo.

Assegura, ainda, a existência de contradição ao ser admitida a penhora de crédito declarado pelo embargante, cuja origem se vincula a uma pessoa jurídica da qual é sócio, sem a necessária instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sem oportunizar o contraditório à referida empresa.

Discorre sobre a inobservância dos pressupostos do art. 855 do CPC, notadamente quanto à necessidade de prova da existência e exigibilidade do crédito, bem como a oitiva do terceiro devedor (empresa Mandassaia Agro Eireli).

Requer, diante dos vícios apontados, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão e restabelecida a decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora. Subsidiariamente, pugna pelo saneamento dos vícios para fins de prequestionamento.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

In casu
, sustenta o embargante a existência de dois vícios centrais no v. acórdão: (i) omissão quanto à análise da natureza jurídica, liquidez e exigibilidade do crédito declarado em Imposto de Renda, e (ii) contradição interna ao reconhecer a possibilidade de penhora sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, nenhum dos supostos vícios apontados se verifica.

O acórdão foi claro e coerente ao afirmar que a penhora de crédito declarado pelo próprio devedor em sua declaração de Imposto de Renda encontra amparo no artigo 855 do CPC, o qual prevê a constrição de créditos pertencentes ao executado, inclusive junto a terceiros, independentemente de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o crédito pertence diretamente ao devedor.

A propósito, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não presumiu a existência do crédito com base exclusivamente na declaração fiscal, mas partiu do reconhecimento do próprio executado, que, de maneira expressa, declarou junto à Receita Federal a existência de crédito a seu favor junto à empresa da qual é sócio — Mandassaia Agro Eireli.

No que tange à alegada necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, também não assiste razão ao embargante.

Como bem assinalado no v. acórdão, não se trata de atingir bens da sociedade empresária, mas sim crédito declarado como pessoal pelo devedor, cuja origem é uma relação jurídica entre ele e a empresa da qual é sócio.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Stylle Factoring Fomento Mercantil Ltda, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que indeferiu pedido de penhora de crédito do executado Douglas Martin Paes de Barros junto à empresa Mandassaia Agro Eireli, sob o fundamento de que a medida exigiria a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A questão central que se impõe é acerca da possibilidade de se penhorar crédito pertencente ao executado, declarado em seu Imposto de Renda, sem necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Após detida análise dos autos, entendo que a medida postulada pelo agravante é legalmente possível e plenamente justificável.

A decisão agravada entendeu que a penhora pretendida só seria viável mediante desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois o crédito estaria vinculado à empresa Mandassaia Agro Eireli, da qual o executado é sócio

Todavia, este entendimento não se sustenta, pois o crédito em questão foi declarado pelo próprio executado em seu Imposto de Renda como pertencente a ele e devido pela empresa Mandassaia Agro Eireli. Isso significa que não se está atingindo o patrimônio da empresa, mas sim um ativo financeiro do próprio devedor junto a um terceiro.

Confira-se:

Com efeito, a penhora não visa bens sociais da pessoa jurídica, mas sim um direito de crédito pertencente ao executado, que tem como devedora a empresa da qual é sócio.

Aliás, a penhora de créditos financeiros do devedor junto a terceiros é permitida pelo artigo 855 do CPC, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, in verbis:.

Art. 855. Para possibilitar a penhora de crédito, o juiz pode determinar:

I - a intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor, enquanto durarem os efeitos da penhora;

II - o depósito da importância em pagamento, quando a obrigação for exigível."

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE CRÉDITO JUNTO À TERCEIRO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 855, I, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - A penhora de crédito junto à terceiro é autorizada pelo art. 855, I, do CPC quando comprovada a existência e titularidade da quantia. Cumpridos tais requisitos, o deferimento da medida se impõe .” (TJ-MG - AI: 10000212137574001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Dessa forma, não há qualquer óbice à penhora de valores devidos ao executado por sua própria empresa, pois esse montante compõe seu patrimônio pessoal, e não o da pessoa jurídica.

Por sua vez, descabe falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata o caso de se alcançar bens da empresa para satisfação de obrigações pessoais do sócio.

Logo, a execução deve se realizar da forma menos onerosa ao devedor, mas sem comprometer a sua efetividade, devendo o juiz autorizar a penhora de bens e direitos do executado que sejam passíveis de garantir a satisfação do crédito, mesmo que estes estejam em posse de terceiros.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar a penhora do crédito pertencente ao executado junto à empresa Mandassaia Agro Eireli.

Intime-se a empresa Mandassaia Agro Eireli, para que se abstenha de realizar pagamentos diretamente ao executado e deposite os valores penhorados em juízo.

É como voto.”

Portanto, verifica-se que não há qualquer omissão ou ponto não enfrentado no acórdão recorrido, estando evidenciado que a insurgência do embargante visa unicamente à rediscussão do mérito da decisão, propósito este incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, o que se verifica no presente caso.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios autorizadores da integração do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada da tese já enfrentada nos presentes autos poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025